Tribunal: TJMT
Processo: 0032028-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032028-90.2015.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDIENE DA SILVA SALES
RECORRIDO: SISAN ENGENHARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 86412454) interposto por CLAUDIENE DA SILVA SALES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da recorrida para afastar a verba indenizatória arbitrada por danos morais, conforme ementa adiante destacada (ID 78444471):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – REQUISITO NECESSÁRIO - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1211877/RJ).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0032028-90.2015.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 03.03.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram providos para corrigir erro material, e em razão da modificação do resultado, foi invertido o ônus da sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da causa.
A recorrente alega que o aresto ora impugnado violou os artigos artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 186, 942 e 927, do Código Civil, argumentando que “No caso concreto, a condenação em dano moral se deu em razão do reconhecimento pelo Magistrado a demonstração de todos os transtornos, dissabores (morar com os pais, filho menor), sem condições de permaneceria no aluguel, uma vez que já estava pagando financiamento, aspectos emocionais, perturbação e aflição, pois todo mês era uma nova data de entrega, ou seja, não simples 7 dias, mas 7(sete) meses morando com filho, esposo na casa de outrem, atingindo diretamente os direitos de personalidade o que enseja indenização por danos morais”. (sic- m. 86412454 - Pág.7).
Recurso tempestivo (ID 86468958).
Preparo não recolhido, ante o pedido de justiça gratuita (ID 86505483).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 91511996).
É o relatório.
Decido.
Do pedido de Justiça Gratuita.
A recorrente requereu novo pedido de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio do documento de id 86412460, que percebe a remuneração mensal de R$ 1.432.73 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, é p caso de deferimento a assistência judiciária gratuita.
Passo a análise das razões recursais.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação aos artigos art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 186, 942 e 927 do Código Civil argumentando que o atraso de 07 meses para a entrega da unidade imobiliária é passível de indenização por danos morais, pois existiu situação concreta nos autos a justificar o arbitramento da verba.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“As partes firmaram Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária (Id n. 74045960) para a aquisição do lote 23 da quadra C02 do loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, por R$ 60.000,00, sendo R$ 600,00 à vista, com recursos próprios, R$ 17.000,00 com utilização do FGTS e R$ 42.400,00 financiados em 300 parcelas de R$ 306,33.
O prazo de construção era de 15 meses e a entrega seria 60 dias após a conclusão da obra (Cláusulas quarta e quinta, parágrafo segundo). Desse modo, o imóvel deveria estar pronto em janeiro/2013 e entregue até março/2013. No entanto, é incontroverso nos autos que isso só ocorreu em outubro do mesmo ano, 7 meses após o previsto.
Contudo, o mero atraso não autoriza a indenização; para ter esse direito era imprescindível que a apelada demonstrasse a lesão extrapatrimonial alegada”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de o mero atraso na entrega de imóvel não sujeita a construtora ao pagamento de danos morais:
A propósito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.786/2018. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA TURMA NO SENTIDO DE QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURA DANO MORAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DOS ADQUIRENTES NO SENTIDO DE CONFIGURAR O DANO IMATERIAL. REMESSA DOS AUTOS À CORTE FLUMINENSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não é possível concluir que, em virtude do atraso na entrega do imóvel, os compradores tiveram que morar de favor na casa de terceiros.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1925926/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Por fim, e por reforço argumentativo, é preciso esclarecer que para derruir as conclusões a que chegou o aresto recorrido no sentido de que o atraso de 07 meses para entrega da unidade imobiliária não sujeita o adquirente à indenização por danos morais, seria preciso nova incursão no acervo probatório dos autos, o que é impossível diante do óbice sumular cristalizado na Súmula 07/STJ
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por atraso na entrega da obra, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020), esse é o caso dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)
Ante o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, com efeito a partir desta decisão, e nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.